Tribunal: TJDFT
Processo: 0751635-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPLANTE DENTÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) rescindir o contrato verbal de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes; e b) condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência dos Juizados Especiais, ante a ausência de complexidade técnica ou fática; (ii) falha nos serviços prestados pela ré; e (iii) restituição da quantia paga autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. Competência dos Juizados Especiais. 4.1. O deslinde da causa está atrelado à produção de prova pericial, necessária para comprovar a efetiva falha no serviço odontológico fornecido ou a culpa exclusiva ou concorrente da autora ao utilizar adesivo instantâneo ("super bonder") para a colagem de dente provisório (ID 80521496, Pág. 20), o que dificultou a fixação do implante. 4.2. O processo foi instruído com áudios e mensagens de WhatsApp (ID 80521084 a 80521462), insuficientes para a comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado pela ré, indicados no plano de tratamento exibido (ID 80521481), e os danos supostamente experimentados pela autora. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1982706, 0729001-71.2024.8.07.0003, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025; Acórdão 1977038, 0719116-33.2024.8.07.0003, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.3.2025. 4.3. A necessidade de prova pericial afasta a competência dos Juizados Especiais, impondo-se a desconstituição da sentença e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 3o e 51, II, da Lei 9.099/1995. Preliminar acolhida.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar acolhida para, ante a incompetência do Juizado Especial, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inc. II, da Lei no 9.099/1995. No mérito, recurso prejudicado.
6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 3o, 43, 46, 51, II e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982706, 0729001-71.2024.8.07.0003, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24/3/2025; Acórdão 1977038, 0719116-33.2024.8.07.0003, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/3/2025.